Tribunal: STF
Processo: HC 60473
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-02-22
Data de publicação: 1983-02-22

Ementa:
HABEAS CORPUS.
-E JURISPRUDÊNCIA ASSENTE NESTA CORTE A DE QUE EVENTUAIS VÍCIOS DO
INQUERITO POLICIAL NÃO ATINGEM A AÇÃO PENAL, QUE PODE SER INSTAURADA
SEM ELE.
-ADEMAIS, NO CASO, OS REUS - INCLUSIVE O ORA PACIENTE FORAM
RECONHECIDOS PELAS TESTEMUNHAS, NÃO SÓ NA FASE POLICIAL, MAS TAMBÉM
EM JUÍZO.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.